Tribunal: TJES
Processo: 5018242-16.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018242-16.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON TARDIN SILVA
RECORRIDO: CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA S/S LTDA e outros
RELATOR(A):
EVANDRO COELHO DE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018242-16.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROBSON TARDIN SILVA

RECORRIDO: CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA S/S LTDA, BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS À HONRA E IMAGEM DO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95)

Insurge-se o recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que os recorridos o expuseram

indevidamente, causando

danos

à

sua imagem

e

reputação,

considerando

que

lhe

foram

atribuídas

condutas

inverídicas

perante

terceiros

que

integram

o

seu círculo profissional. Desse modo, conclui pela existência dos danos morais alegados e, ainda, pela reforma da sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Os recorridos são revéis.

Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ausência de configuração de ofensa à honra e imagem do recorrente em razão dos fatos narrados na inicial.

Conforme bem fundamentado na sentença de piso:
“[...] a alegação dos requeridos, no conteúdo da mensagem (Id nº 8888549), de que a empresa administrada pelo autor teria abandonado os serviços e que tal circunstância caracterizaria um crime, não são suficientes a causar abalo à imagem pessoal do administrador da empresa, haja vista que proferida no contexto do desacordo comercial. Do tanto quanto foi escrito pelos requeridos não é possível se vislumbrar qualquer excesso ao direito constitucional de livre manifestação. Tratam-se de protestos que se adstringem à desavença comercial instaurada,
inexistindo a utilização de expressões caluniosas, injuriosas e difamatórias ou a narrativa de fatos estranhos à relação jurídica contratual
”.
(grifei)

Assim, não verifico a ocorrência de dano grave a justificar reparação por dano imaterial, pois o ato praticado, por si só, não é capaz de justificar uma indenização por danos morais, posto que levado a efeito em contexto isolado de desacordo comercial, não afetando a dignidade do recorrente.

Deste modo, considerando as peculiaridades do caso, não restou configurado o dano moral alegado pelo recorrente, situação que afasta o dever de indenizar, de modo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. Sem condenação em honorários ante a ausência de advogado constituído pelos réus.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)